Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738931-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AGRAVADO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para regularizar sua representação processual, para fins de homologação do pedido de desistência do recurso formulado na petição de ID no 64570958. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator